Tribunal: TJSP
Processo: 0000204-70.2007.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal para cobrança de multa ambiental. A execução foi extinta por prescrição intercorrente, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A exequente apelou, contestando a condenação ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal para cobrança de multa ambiental. A execução foi extinta por prescrição intercorrente, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A exequente apelou, contestando a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de Decidir
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 2.046.269/PR, fixou que, conforme o princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do TJSP alinha-se a essa tese, afastando a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em casos semelhantes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade.

Legislação Citada:
Lei no 6.830/1980, art. 40
CPC/2015, art. 1.026, §2o

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024
TJSP, Agravo de Instrumento 2037285-56.2024.8.26.0000, Rel. Walter Barone, 14a Câmara de Direito Público, ,j. 05.02.2025
TJSP, Apelação Cível 1500147-51.2017.8.26.0035, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 05.02.2025
TJSP, Apelação Cível 0007419-28.2003.8.26.0047, Rel. Isabel Cogan, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 16.12.2024